Tribunal: TJDFT
Processo: 0713189-12.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO PROBATÓRIA AUTÔNOMA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PLEITO SUBSIDIÁRIO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ATOS DEMOLITÓRIOS. PRETENSÃO QUE EXORBITA O ESCOPO DA AÇÃO PROBATÓRIA AUTÔNOMA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.